Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0716328-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINA MARIA CATTA PRETA DE GODOY - ME AGRAVADO: LILIANE LIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Quanto ao petitório de Id 16531871, esclareça a agravante se persiste o interesse no prosseguimento deste recurso, considerando que o c. STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pela própria agravante e determinou o reexame do Agravo de Instrumento, consoante decisão de Id 15973353. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora